Tribunal: TJBA
Processo: 8017361-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017361-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: C. E. O. C. e outros Advogado(s): ROMILSON LEAL DA SILVA AGRAVADO: DIRETOR GERAL DOS COLÉGIOS DA POLÍCIA MILITAR BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO SEGUNDO GRAU. SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE JULGOU EXTINTO O MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017361-39.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante C. E. O. C. e outros e como agravadorDIRETOR GERAL DOS COLÉGIOS DA POLÍCIA MILITAR BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.